Tribunal: TJSP
Processo: 2155066-41.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes contra a Fé Pública
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2020-09-07
Data de publicação: 2020-09-07

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000721195
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2155066-41.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é impetrante YURI
JANSISKI MOTTA e Paciente RICARDO GIOVANI SANCHES DIAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram
do pedido e Concederam a ordem nos termos acima expostos tal qual no HC ao
qual este está apensado.V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente), FREITAS FILHO E OTAVIO ROCHA.
São Paulo, 7 de setembro de 2020.
ALBERTO ANDERSON FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2155066-41.2020.8.26.0000 -Voto no 18482
2
Habeas Corpus no 2155066-41.2020 (em julgamento em conjunto com o
hc no 2154764-12.2020)
Impetrante: Yuri Jansiski Motta e Luiz Pires Moraes Neto
Paciente: Ricardo Giovani Sanches Dias
Juízo: Vara das Execuções Criminais da Comarca de Campinas
Voto no 18482
Habeas Corpus paciente em regime semiaberto –
removido para o regime aberto por liminar

COVID19 e outras doenças
excepcionalidade

paciente contaminado quando em regime domiciliar
por liminar concedida risco tanto para o paciente
quanto para terceiros (presos e funcionários do
sistema carcerário) ordem concedida Crime sem
violência ou grave ameaça ocorrido em 2003 com
pena de 4 anos e 2 meses em regime inicial
semiaberto Enquanto em prisão domiciliar prestará
serviços à comunidade semanalmente e também
prestação pecuniária mensal.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar,
impetrado por Yuri Jansiski Motta e Luiz Pires Moraes Neto, advogados, em
favor de Ricardo Giovani Sanches Dias, alegando estar sofrendo ilegal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2155066-41.2020.8.26.0000 -Voto no 18482
3
constrangimento por parte do Juízo em referência.
Em breve síntese, os impetrantes sustentam que o
Paciente cumpre pena privativa de liberdade e teve o pedido de concessão de
prisão domiciliar indeferido, alegando que o Paciente apresenta quadro de
depressão, transtorno do pânico e ansiedade, fatores que debilitam sua saúde
e o tornam suscetível a contaminação e aos efeitos da COVID-19. Por fim,
alegam que o Paciente se encontra custodiado em unidade prisional destinada
ao regime semiaberto, mas em razão da suspensão das saídas temporárias,
sofre constrangimento ilegal por estar cumprindo pena em regime mais
gravoso.
Pede a concessão da liminar para que o Paciente
seja colocado em prisão domiciliar, confirmando-se a ordem definitivamente no
julgamento do mérito.
Por se tratar de habeas corpus com o mesmo
pedido já feito no habeas corpus no 2154764-12.2020 e que primeiro deu
entrada nesta Corte, foi determinado o apensamento destes autos naquele,
motivo pelo qual o julgamento do mérito é feito em conjunto.
É o relatório.
O caso em exame tem duas peculiaridades que
obrigam a concessão da ordem.
A primeira delas é que o Paciente, após sair do
presídio para permanecer em prisão domiciliar, realizou exame cujo resultado
foi positivo para COVID19.
Trata-se de uma situação peculiar, pois, a rigor não
se sabe se ele foi contaminado quando estava no presídio ou após a saída.
A realidade é que, estando ele contaminado, sem
dúvida é um vetor para transmissão para outras pessoas e seria de todo
inconveniente que ele retornasse ao sistema carcerário correndo risco de
transmitir o vírus para centenas de outras pessoas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2155066-41.2020.8.26.0000 -Voto no 18482
4
Não há certeza do ponto de vista médico por quanto
tempo a pessoa que está contaminada permanece transmitindo o vírus e
também, muito se tem discutido a respeito de nova contaminação por aquele
que já havia sido contaminado e está curado.
Cogitava-se de que uma vez contaminado e estando
curado, ficava imune à nova contaminação, como ocorre com várias outras
doenças infectocontagiosas, tais como sarampo, catapora, rubéola e outras.
Entretanto, há muitas notícias dando conta de que
há casos de nova contaminação e que nesta hipótese as consequências
seriam muito mais danosas.
Portanto, por qualquer ângulo que se veja o
problema, chega-se à inarredável conclusão que o paciente, ao menos por ora,
não deve retornar ao sistema carcerário, tanto para que ele, que já pertencia a
teórico grupo de risco por outros problemas de saúde e agora tem o risco
exacerbado pelos motivos acima expostos, quanto para evitar que ele possa
transmitir para inúmeras outras pessoas (presos e funcionários) de presídios.
Relevante lembrar que não se trata de preso
condenado por crime de extrema gravidade, praticado com violência e ou
grave ameaça contra pessoas, que, estando fora do presídio possa colocar em
risco a ordem pública ou outros cidadãos. Fosse alguém que realmente
colocasse em risco a sociedade, a liminar não teria sido deferida e ele deveria
permanecer em presídio, com cautelas que, pelos problemas que dela geram,
não se justifica sejam aqui tomadas.
Relevante considerar que o paciente foi condenado
a pena 4 anos e 2 meses de reclusão, em razão de continuidade delitiva, com
início de cumprimento em regime semiaberto.
A simples permanência em prisão domiciliar de certa
forma seria um tanto cômoda para o paciente.
Observe-se que ele praticou os crimes em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2155066-41.2020.8.26.0000 -Voto no 18482
5
continuidade delitiva em dezembro de 2003, e a condenação somente passou
em julgado em 2018, bem como o mandado de prisão foi cumprido em 17 de
junho de 2020, portanto quase 17 anos após a prática do delito do artigo 293
do Código Penal.
Objetivamente
a
pena
tem
três
finalidades:
ressocializar o criminoso, segrega-lo da sociedade para proteção dela e
finalmente punir o condenado.
No caso em exame, o paciente não praticou
qualquer outra infração penal desde as que geraram a pena a ser cumprida e
vem levando vida normal sem qualquer intercorrência ligada a atos ilícitos, de
modo que, tanto a ressocialização quanto a segregação da sociedade para
protege-la não fazem qualquer sentido. Já está ressocializado e não
representa qualquer risco para a sociedade.
Resta a punição. Porém, é difícil entender que seja
lógica e justa uma punição, com privação da liberdade, que ocorrerá 17 anos
depois do cometimento do crime. Equivale a uma criança ter algum mal
comportamento com 5 anos de idade e na ocasião apenas ser advertida.
Posteriormente, quando já tem 17 anos de idade o pai lhe nega uma viagem
sob argumento de que, quando ela tinha 5 anos, teve um mal comportamento.
Jamais o adolescente irá entender a punição.
Portanto, para que haja punição, para que esta não
seja desproporcional e também para que não seja a prisão domiciliar uma
comodidade para o paciente, durante o período de prisão domiciliar ele deverá
prestar serviços à comunidade por 8 (oito) horas semanais em entidade
assistencial a ser indicada pelo juízo das execuções da comarca onde reside,
e ainda prestação pecuniária mensal equivalente a 1 (um) salário mínimo,
também apara entidade assistencial, especialmente abrigos para crianças com
alguma incapacidade ou deficiência que gere necessidade especial, ou asilos
para idosos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2155066-41.2020.8.26.0000 -Voto no 18482
6
O Juízo da Unidade Regional do Departamento
Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ
CAMPINAS deverá
providencial a remessa dos autos de execução para a Vara das Execuções
Criminais da Comarca e cidade de Diadema onde o paciente reside na Av.
José Bonifácio, no 1166 (CEP 09980-150), para que lá seja acompanhada a
execução da prisão domiciliar e o cumprimento das medidas impostas.
Ante o exposto, por meu voto, conheço do pedido e
concedo a ordem nos termos acima expostos tal qual no HC ao qual este está
apensado.
Alberto Anderson Filho
Relator